Tribunal: TJSP
Processo: 2161554-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória de nulidade de transação e inexistência de débito cumulada com revisão de contratos bancários para suspensão dos acordos celebrados em outro processo. Não cabimento. Elementos dos autos que, nesta fase de cognição sumária, não permitem concluir pela probabilidade do direito alegado. Necessidade de prévio exercício do contraditório. Recurso não provido.